Tribunal: TJPA
Processo: 0802745-27.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802745-27.2023.8.14.0040

APELANTE: EMANOEL LAURENTINO VIEIRA

APELADO: J. DOS SANTOS OLIVEIRA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por J. dos Santos Oliveira Veículos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível ajuizada em face de sentença que, em ação de rescisão contratual por vício oculto c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a existência de defeitos mecânicos graves em veículo usado adquirido por Emanoel Laurentino Vieira, condenando a fornecedora à substituição do bem e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado pelo veículo configura vício oculto, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor; (ii) estabelecer se é legítima a condenação à substituição do bem e ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por recurso protelatório e reconhecimento de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre a empresa vendedora e o adquirente final de veículo usado, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

O art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores respondem solidariamente por vícios que tornem o produto impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

Restou incontroverso nos autos que o veículo apresentou defeitos mecânicos substanciais, tais como falha no câmbio, vazamento de óleo e perda total do motor, o que caracteriza vício oculto, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

A ausência de contestação ensejou a decretação de revelia da parte ré, permitindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme o art. 344 do CPC.

O prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, §3º, do CDC, tem como termo inicial a data em que o defeito se tornou evidente ao consumidor, circunstância respeitada no caso concreto.

A substituição do veículo é medida legítima diante da não resolução do vício no prazo legal, cabendo ao consumidor a escolha entre as opções previstas no art. 18, §1º, do CDC.

A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos experimentados pelo consumidor e a frustração de sua legítima expectativa.

A interposição do agravo interno constitui exercício regular do direito à ampla defesa, inexistindo elementos que evidenciem má-fé processual ou intuito protelatório, razão pela qual são rejeitados os pedidos de multa e de reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de defeitos mecânicos graves em veículo usado, constatados pouco tempo após sua aquisição, configura vício oculto e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC.

A substituição do bem e a indenização por danos morais são legítimas quando o vício frustra a função essencial do produto e causa prejuízos relevantes ao consumidor.

A revelia do fornecedor autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do CPC, inclusive quanto à existência e gravidade dos defeitos alegados.

A interposição de recurso, mesmo desprovido, não caracteriza litigância de má-fé se ausentes condutas dolosas ou objetivos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 18, §1º, e 26, §3º; CC, art. 186; CPC, arts. 344, 932, III, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1294765/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.06.2019; STJ, REsp 1661913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.10.2020; TJ-MG, ApCív nº 1.0000.21.038534-0/002, Rel. Des(a). Aparecida Grossi, j. 26.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

J. DOS SANTOS OLIVEIRA VEÍCULOS LTDA
, tendo como agravado
EMANOEL LAURENTINO VIEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
J. DOS SANTOS OLIVEIRA VEÍCULOS LTDA
em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 26147984), tendo como agravado
EMANOEL LAURENTINO VIEIRA.

Em breve síntese da inicial, a parte autora alegou ter adquirido, em 17 de setembro de 2022, da empresa ré, um veículo automotor usado da marca Chevrolet, modelo Sonic Sedan LT 1.6 16v, ano/modelo 2013, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos mediante entrada de R$ 20.050,00 e parcelamento do saldo em 48 prestações mensais de R$ 1.174,66. Poucas semanas após a aquisição, o automóvel passou a apresentar sucessivos defeitos mecânicos, sendo os principais: vazamento de óleo no cárter do motor, falha no câmbio, junta do cabeçote queimada e, por fim, perda total do motor. O autor afirmou que arcaram com despesas iniciais de R$ 1.566,00 e posteriormente orçou o conserto do motor em R$ 8.843,00, valor que não foi assumido pela empresa requerida.

Os autos seguiram seu trâmite regular até a prolatação da sentença, id. 21283131 - Pág. 1, a qual julgou improcedentes os pedidos da exordial, o pleito de danos morais, conforme segue:

Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida J DOS SANTOS OLIVERA VEÍCULOS EIRELI a:

A) substituir o veículo descrito na inicial por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de

uso. B) Pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, devidamente corrigidos

pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês

a partir da citação.

Condeno, ainda, a requerida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado, a parte ré,
J. DOS SANTOS OLIVEIRA VEICULOS LTDA,
interpôs Recurso de Apelação (id. 21283140 - Pág. 1) sustentando a inexistência de vício oculto no bem alienado, ressalvando que os defeitos decorrem de desgaste natural compatível com o uso de um veículo, haja vista mais de dez ano de uso, que a substituição do veículo é medida desproporcional e que a condenação por danos morais carece de fundamentos fáticos e jurídicos, requerendo a anulação da sentença.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença e a majoração doa indenização a título de danos morais.

Em decisão monocrática de id. 26147984, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por J. DOS SANTOS OLIVEIRA VEÍCULOS LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Emanoel Laurentino Vieira. O autor narrou ter adquirido veículo usado da empresa ré e, semanas após a compra, constatou diversos defeitos mecânicos graves, inclusive perda total do motor. Pleiteou a substituição do bem, bem como indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a existência de vício oculto, condenando a requerida à substituição do veículo e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Inconformada, a empresa apelou, sustentando ausência de responsabilidade e desproporcionalidade das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão caracterizados vícios ocultos no veículo comercializado, aptos a ensejar a responsabilidade do fornecedor nos termos do CDC; (ii) estabelecer se é legítima a condenação à substituição do bem e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo fornecedor de produtos usados e consumidor final.

4.

O art. 18 do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios que tornem o produto impróprio ao uso ou diminuam seu valor, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

5.

Ficou comprovado nos autos, inclusive ante a revelia da parte ré, que o veículo apresentou defeitos substanciais logo após a aquisição, incluindo falhas mecânicas que comprometeram sua funcionalidade, o que caracteriza vício oculto nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

6.

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, §3º, do CDC tem início com a constatação do defeito, critério que foi observado no caso concreto.

7.

Está presente o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos experimentados pelo autor, configurando-se o dever de indenizar nos termos do art. 186 do CC.

8.

O dano moral resta caracterizado pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pelo abalo psicológico decorrente da sucessão de defeitos em bem essencial, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1294765/SC).

9.

A indenização fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para os fins compensatórios e pedagógicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comercialização de veículo com defeitos mecânicos graves que surgem pouco tempo após a aquisição configura vício oculto e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

É legítima a condenação à substituição do bem e ao pagamento de indenização por danos morais quando comprovado que os vícios frustraram a legítima expectativa do consumidor e comprometeram seu cotidiano.

3.

A revelia da parte fornecedora autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, e 26, §3º; CC, art. 186; CPC, arts. 344 e 932, IV; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1294765/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.06.2019, DJe 14.06.2019.

Contra esta decisão o aoelante, J. DOS SANTOS OLIVEIRA VEICULOS LTDA, interpos Agravo Interno (id. 26729787). Alegando que o suposto defeito no motor do veículo não pode ser considerado oculto, pois se trata de falha aparente que inviabilizaria o uso imediato do bem, o que contraria o fato de o Agravado continuar utilizando o automóvel normalmente. Assim, defende que não se aplica o prazo decadencial contado a partir da constatação do vício, nos termos do art. 26, §3º, do CDC, por inexistir vício oculto.

Além disso, sustenta que inexiste dever de substituição do veículo, uma vez que o bem continua em funcionamento, e que os supostos defeitos relatados não foram comprovados documentalmente. Argumenta, também, que a condenação por dano moral é indevida, por não restar configurado abalo psicológico relevante, tratando-se apenas de aborrecimentos inerentes a uma relação contratual. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado (R$ 8.000,00), por considerá-lo elevado.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno para que o recurso de Apelação seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, com a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, o Agravado sustenta que o recurso deve ser inadmitido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ. Alega ainda que o agravo é incabível, pois a decisão agravada fundamentou-se em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, o que veda sua interposição nos termos do art. 1.042, caput, do CPC. Argumenta que o recurso é manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa (art. 1.021, §4º, do CPC) e o reconhecimento de litigância de má-fé (arts. 79 e 80 do CPC). Por fim, invoca a Súmula 07 do STJ, sustentando que o Agravante pretende reexame de matéria fática, o que é vedado em sede recursal extraordinária, e pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Da suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática

A
parte agravada sustenta a incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182 do STJ, ao argumento de que o Agravante teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o agravo interno será considerado inadmissível apenas quando não houver qualquer impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática. No presente caso, embora os argumentos recursais eventualmente repitam alegações anteriores, constata-se que o Agravante contestou de forma direta os fundamentos da decisão agravada, sustentando a inexistência de vício oculto, a inaplicabilidade do art. 26, §3º, do CDC, e a impropriedade da condenação por dano moral.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL OU DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.II - Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos .III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IV - Agravo Interno desprovido .

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2014740 TO 2022/0221595-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do alegado não cabimento do agravo interno por suposto julgamento com base em recurso repetitivo

O agravado sustenta que o agravo interno seria incabível por ter a decisão monocrática recorrido a entendimento consolidado em julgamento de recurso repetitivo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

O caput do art. 1.042 do CPC cuida especificamente da hipótese de
agravo contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário
, proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local, o que não corresponde à situação dos autos. Aqui se trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator em sede de apelação cível.

Ademais, ainda que a decisão agravada tenha mencionado o precedente AgInt no AREsp 1294765/SC, do STJ, tal julgado não ostenta a natureza de recurso representativo da controvérsia, nos termos dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC, mas sim jurisprudência iterativa, cuja invocação não impede o acesso ao colegiado pela via do agravo interno.

‘Importante ressaltar que, no caso do AgInt no AREsp 1294765/SC, o que se discutiu foi a possibilidade de reavaliação do valor arbitrado a título de danos morais por vício oculto em veículo usado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL ( CPC/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA . VEÍCULO COM VICIO OCULTO. DANO MORAL CARACTERIZADO NA ORIGEM. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

(STJ - AgInt no AREsp: 1294765 SC 2018/0116048-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019)

Não se trata, portanto, de decisão baseada em tese firmada em recurso repetitivo (arts. 1.036 e 1.040 do CPC), cuja aplicação limitaria a possibilidade de reexame, mas sim de acórdão paradigmático que corrobora orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Logo, é plenamente cabível o presente agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, para reapreciação pelo órgão colegiado da decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante, ainda que reiterada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil da agravante, J. DOS SANTOS OLIVEIRA VEÍCULOS LTDA, pela existência de vícios ocultos no veículo alienado ao agravado, bem como à legitimidade da condenação à substituição do bem e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que os defeitos apresentados no automóvel seriam aparentes e decorrentes de desgaste natural compatível com o uso de veículo com mais de dez anos de fabricação, o que afastaria a caracterização de vício oculto. Sustenta, ainda, que a revelia não supre a ausência de prova técnica dos defeitos alegados e, por fim, defende a inexistência de abalo moral indenizável, por se tratar de meros aborrecimentos próprios da relação de consumo.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, aplica-se ao caso concreto a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre fornecedor e consumidor final (arts. 2º e 3º do CDC).

O art. 18 do CDC dispõe que os fornecedores respondem, de forma solidária e objetiva, pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou que lhes diminuam o valor. O §1º do referido dispositivo estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo adquirido pelo agravado apresentou sucessivos problemas mecânicos logo após a aquisição – incluindo vazamento de óleo, falha no câmbio, junta do cabeçote queimada e posterior perda total do motor – o que demonstra a existência de vício oculto, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.
In verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

A parte ré permaneceu inerte e sequer apresentou contestação, tendo sido declarada revel, o que atrai a incidência do art. 344 do CPC, autorizando a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Ainda que se trate de veículo usado, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a responsabilidade do fornecedor nos casos em que o vício oculto compromete a função essencial do bem e se manifesta em prazo razoável após a compra, conforme se extrai do julgados:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO . CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR . GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO . INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico . Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda . As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem) . 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS - COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - SENTENÇA MANTIDA. - Os defeitos apresentados por veículo usado, logo após a sua aquisição, devidamente comprovados, caracterizam vício oculto, pelo qual responde o alienante pelo pagamento de indenização por danos materiais ao comprador - A impossibilidade de utilização do veículo após surgimento do vício oculto supera os meros aborrecimentos, gerando dano moral a ser indenizado - No tocante à fixação da indenização, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, ela deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50202494020218130024 1.0000 .21.038534-0/002, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA PELO CONSUMIDOR EM DESFAVOR DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL MEDIANTE A ENTREGA DE VEÍCULO USADO E DO FINANCIAMENTO DO RESTANTE DO VALOR. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ADQUIRIDO CONTINHA VÍCIOS NÃO INFORMADOS PELA EMPRESA VENDEDORA . PRETENSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADOS PELAS PARTES, DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO BEM MÓVEL, ALÉM DA CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RECONHECENDO A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA COM RELAÇÃO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS, DECLARANDO RESOLVIDO O CONTRATO JUNTADO À INICIAL, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO AUTOMÓVEL, MEDIANTE A SUA DEVOLUÇÃO, CONSIDERANDO O VALOR DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA VENDA, E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE FINANCIAMENTO PELO REQUERENTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTABULADO ENTRE O REQUERENTE E A AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA PROCEDIDA APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELO BANCO . CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AUTO POWER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESSALVA DE QUE OS HONORÁRIOS TOTAIS DEVERÃO SER DIVIDIDOS ENTRE OS ADVOGADOS DO AUTOR E DA AYMORÉ. PEDIDO DE REFORMA.AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO QUE APRESENTOU VÍCIOS POUCOS DIAS APÓS A COMPRA, OS QUAIS NÃO FORAM SANADOS PELA EMPRESA REVENDEDORA . CONSUMIDOR QUE FOI INDICADO A PROCURAR OFICINA CREDENCIADA DA VENDEDORA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. REPARO NÃO AUTORIZADO. VÍCIO OCULTO NOTICIADO PELA PARTE AUTORA VERIFICADO. QUESTÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS . GARANTIA DE MOTOR E CAIXA PREVISTA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ATENUA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELOS VÍCIOS APRESENTADOS. CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA VENDEDORA QUE, APESAR DE COMPROVADAMENTE CIENTE DA RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO CONSUMIDOR, NÃO OBSERVOU O PRAZO LEGAL PARA SANAR O VÍCIO OCULTO . DIREITO DO CONSUMIDOR EM SER RESTITUÍDO DO VALOR PAGO PELO BEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 18). RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTABULADO COM A AYMORÉ QUE ENSEJA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS JÁ ADIMPLIDAS PELO REQUERENTE . RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTRITA AO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUE É SIGNATÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRATO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0006342-47.2020 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J . 02.05.2023) (TJ-PR - APL: 00063424720208160182 Curitiba 0006342-47.2020 .8.16.0182 (Acórdão), Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 02/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS . HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Para configuração do dever de indenizar, deve estar demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. 2 . Restando do conjunto probatório, inconteste o vício oculto, bem como os requisitos aptos a ensejar o ressarcimento, inegável o direito do adquirente ao reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo - danos materiais devidamente comprovados. 3. A revendedora de veículos usados responde, solidariamente, por vício do produto, na esteira do disposto no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. 4 . Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar ao comerciante para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional. 5. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 . Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02242331020148090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

No que se refere ao prazo decadencial previsto no art. 26, §3º, do CDC, o termo inicial para contagem da decadência em casos de vício oculto é o momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor, o que foi observado na espécie. A tese da agravante, de que os defeitos seriam aparentes, não encontra amparo nos autos, notadamente diante da ausência de impugnação específica em sede de contestação e da própria evolução progressiva dos vícios narrados. Nesta senda:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO OCULTO VEÍCULO
. CÂMBIO POWERSHIFT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIÁRIA.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAMEApelações interpostas por Yana Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda . contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Rogério Coimbra Souza Cirilo, condenou as rés, solidariamente, à substituição do sistema PowerShift em 30 dias e ao pagamento de R$ 7.500,00 por danos morais, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários fixados em 15% do valor do proveito econômico.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial de 90 dias para vícios aparentes seria aplicável ao caso, de modo a afastar a responsabilidade das rés pelo defeito; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da concessionária intermediária pelo vício no produto; e (iii) verificar se a condenação ao pagamento de danos morais é cabível e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade .III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo decadencial aplicável ao caso é o do art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), que prevê que, em casos de vício oculto, o prazo se inicia a partir do momento em que o defeito se torna aparente
, não havendo decadência, pois o vício do câmbio PowerShift se manifestou durante o uso do bem.A responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo está prevista no art . 18 do CDC, que inclui tanto o fabricante quanto o intermediário. Para excluir a responsabilidade, a intermediária deveria provar a inexistência de culpa, o que não ocorreu no caso.O defeito no câmbio, que compromete a segurança e a funcionalidade do veículo, justifica a indenização por danos morais, considerando a frustração e os transtornos reiterados experimentados pelo consumidor. O valor fixado em R$ 7 .500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.IV. DISPOSITIVO E TESERecursos desprovidos.Tese de julgamento:O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em produto durável se inicia quando o defeito se torna aparente, conforme o art . 26, § 3º, do CDC.Há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo concessionárias intermediárias, nos casos de vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.O defeito crônico em produtos duráveis, que comprometa a segurança e cause transtornos reiterados ao consumidor, configura dano moral indenizável .Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; art. 26, § 3º.urisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787287/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12 .2021; STJ, AgInt no AREsp 2115749/GO, Quarta Turma, j. 13.02.2023 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021907920208110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024) (Grifo nosso)

Quanto à substituição do veículo, cumpre ressaltar que o vício identificado comprometeu o elemento essencial ao funcionamento do automóvel – o motor – e não foi sanado no prazo legal, motivo pelo qual legítima se mostra a escolha do consumidor pela substituição do bem, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC. Não se trata de medida desproporcional, mas sim da aplicação da regra expressa no ordenamento de proteção ao consumidor.

No que tange aos danos morais, também não merece acolhida a pretensão de sua exclusão ou redução. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que vício oculto em bem essencial à vida cotidiana, como automóvel, que frustra a legítima expectativa do consumidor, compromete sua rotina e lhe impõe frustração e insegurança, gera o dever de reparação moral, além disso, valor de R$ 8.000,00 atende aos critérios compensatórios e pedagógicos da indenização extrapatrimonial, não se revelando excessivo nem irrisório. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA . VEÍCULO USADO. DEFEITO NO MOTOR. VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS QUE SURGIRAM MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM . AUTORES QUE FORAM INFORMADOS PELO RÉU QUE O VEÍCULO ESTAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL . INÉRCIA DO RÉU EM SOLUCIONAR O VÍCIO SUPERVENIENTE QUE CARACTERIZA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0012027-75.2019 .8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J . 16.11.2021) (TJ-PR - RI: 00120277520198160083 Francisco Beltrão 0012027-75.2019 .8.16.0083 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS - COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - SENTENÇA MANTIDA. - Os defeitos apresentados por veículo usado, logo após a sua aquisição, devidamente comprovados, caracterizam vício oculto, pelo qual responde o alienante pelo pagamento de indenização por danos materiais ao comprador - A impossibilidade de utilização do veículo após surgimento do vício oculto supera os meros aborrecimentos, gerando dano moral a ser indenizado - No tocante à fixação da indenização, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, ela deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(TJ-MG - Apelação Cível: 50202494020218130024 1.0000 .21.038534-0/002, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, com a jurisprudência dominante do STJ e com os princípios que regem as relações de consumo.

O agravado requer a aplicação de multa e o reconhecimento de litigância de má-fé, com base nos arts. 79, 80 e 1.021, §4º, do CPC, sob o argumento de que o Agravo Interno visa apenas retardar o andamento processual.

Contudo, ainda que o recurso se revele desprovido de razão, sua interposição constitui exercício legítimo do direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), não se extraindo dos autos qualquer conduta que evidencie má-fé processual, como alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ou objetivo manifesto de protelar o deslinde da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025